Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0713319-56.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da resp. decisão (id. 117425293 e 120136656 dos autos originários n. 0002094-98.2009.8.07.0012) proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta via CETIP, BOVESPA, CCS-BACEN e CENSEC, na tentativa de localizar bens do devedor passíveis de penhora. Fundamentou o juízo singular: Pede o exequente busca via CETIP, BOVESPA, CCS-BACEN e CENSEC, na tentativa de localizar patrimônio do devedor. A pretensão de busca por valores em aplicações financeiras (CETIP E BOVESPA), apresenta-se absolutamente aleatória, desprovida de qualquer indício de que a parte realmente tenha valores em bolsa. O SISBAJUD e a declaração da Receita são capazes de fazer os rastreios necessários, inclusive em Bolsa, mas feita a consulta, nada foi encontrado. Por outro lado, os dados registrados pelas entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada são públicos, razão porque podem ser acessados pelo exequente por meio dos sistemas de publicação oficial, não se justificando a busca pelo Judiciário, principalmente quando não restou evidenciado nenhuma diligência da parte com a finalidade de obter diretamente as informações. O CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD, razão pela qual mostra-se inútil a consulta àquele sistema bem como a expedição de ofícios para fintechs e sistemas alternativos de pagamento, quando já utilizado este último sistema. A pesquisa pelo sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados pode ser feita pela própria parte por meio do site, mediante o pagamento dos emolumentos. Sendo assim, caso a parte deseje, pode obter administrativamente os dados constantes no banco de dados desse sistema e anexá-los aos autos, fato que torna indevida a intermediação do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas. A agravante alega que, pelas regras de experiência comum, “é possível verificar que nem todas as pessoas declaram a íntegra de seu patrimônio/ativos à Receita Federal, ou seja, nem sempre a Declaração do IR espelha a verdade quer seja por displicência ou propositalmente”. Aduz que as executadas são devedores contumazes e vem utilizando de artifícios para evitar o pagamento reclamado nos autos. Nega que a pretensão de busca por valores em aplicações financeiras se apresenta absolutamente aleatória, ao contrário, visa o bloqueio e penhora de bens das executadas. Salienta que somente é possível saber se as executadas possuem aplicações financeiras nas instituições indicadas após serem requisitadas as informações pelo juízo. Afirma que a base de dados do CCS – BACEN é mais abrangente que o sistema SISBAJUD, justificando a intervenção do Judiciário para determinar as medidas necessárias à obtenção das informações requeridas. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a suspensão da execução até o julgamento final do presente recurso” e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela simples possibilidade de suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil). A propósito, tal como requerido liminarmente pela agravante, o juízo de origem determinou suspensão da “execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Logo, a providência ordenada na origem vai ao encontro do pedido liminar da agravante e, conforme visto, não tem potencial de acarretar prejuízo imediato à parte. De fato, como consignado na decisão atacada, “Deverá o credor ser cientificado de que decorrido o prazo máximo de 1 ano sem que seja sejam encontrados bens penhoráveis, o processo será arquivado, sendo facultado à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC”. Logo, ausente o periculum in mora. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator